Tribunal: TJPA
Processo: 0831160-18.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0831160-18.2020.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, EDIMILSON DOS SANTOS CAMPOS

APELADO: EDIMILSON DOS SANTOS CAMPOS, ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO VERGASTADO – VÍCIO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA POR MERO INCONFORMISMO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
dos presentes aclaratórios

e
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0831160-18.2020.8.14.0301

EMBARGANTE:
EDIMILSON DOS SANTOS CAMPOS

EMBARGADOS:
ESTADO DO PARÁ e IGEPREV

EMBARGADO:
ACÓRDÃO ID N. 16346419

RELATOR:

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
EDIMILSON DOS SANTOS CAMPOS
, em face do
ACÓRDÃO ID N. 16346419
, que à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso do Embargante, determinando que a definição do percentual dos honorários só ocorra após a liquidação do julgado, tendo como embargados
ESTADO DO PARÁ e IGEPREV
.

Aduz que em nenhum outro momento a decisão volta a ventilar acerca da distribuição da condenação em honorários de sucumbência, pelo que entende que existe omissão no julgado embargado, quando não se pronuncia sobre a divisão da condenação em sucumbência, se a mesma é recíproca ou unilateral.

Por fim, requer o provimento deste Embargo de Declaração apenas para condenar aos honorários de sucumbência tão somente os réus
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO PARÁ
e
ESTADO DO PARÁ
.

Nos ID’s n. 16450209 e 16500075,
CONTRARRAZÕES
pela
REJEIÇÃO
dos aclaratórios.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

É cediço que para a oposição do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a existência de um dos vícios dispostos no art. 1.022, do CPC/2015,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .

Neste sentido é o magistério de Pontes de Miranda citado por Cândido Rangel Dinamarco:
Neles, ‘não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima’.
(A reforma do Código de Processo Civil, p. 186).

Sobre os embargos de declaração, vejamos a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ.
EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA PARA EXAME DE QUESTÕES DE CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÕES.
EFEITOS INFRINGENTES.
INVIABILIDADE. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS

DECLARATÓRIOS.

1.
A
atribuição de

efeitos infringentes,

em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada
.

2.
Embargos
de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16/06/2016.)
(Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. SUPRIMENTO. NECESSIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. (...) 1. A caracterização de omissão no julgado impõe o acolhimento dos embargos declaratórios para suprimento. 2.
A
atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em situações excepcionais, quando, sanado o vício da decisão embargada, a alteração do resultado do julgamento surja como consequência lógica
. [...]

(EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13/10/2015).
(Grifei).

In casu
, o que se verifica é o mero inconformismo da embargante que se limita a opor embargos de declaração de matéria que já foi decidida à unanimidade pelo colegiado da 2ª Turma de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça.

De forma a tornar didático o presente voto condutor, passo a transcrever, na parte que interessa, o Acórdão, ora vergastado, vejamos (ID n. 16346419):

“(...) Ab initio, entendo assistir razão ao apelante. Explico.

Sem maiores esforços interpretativos, tenho que a sentença vergastada é cristalinamente ilíquida, destarte, a teor do que dispõe inciso II, do § 4º, do art. 85 do CPC, a definição do percentual de honorários deve ser fixada tão somente aquando da liquidação da sentença, e não no momento de sua prolação, em razão de a Fazenda Pública ser parte no processo.

É nesse sentido a jurisprudência sedimentada do colendo Tribunal da Cidadania, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. MARCO INICIAL DO RECEBIMENTO DE PENSÃO POR MORTE. EX-SERVIDOR DO ESTADO DA PARAÍBA. ART. 74, II, DA LEI 8.213/1991. INAPLICABILIDADE. AUTONOMIA MUNICIPAL. EXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO LOCAL. DECRETO-LEI 5.187/71. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. APLICAÇÃO DO ART. 85, §4º, II, CPC/15. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

5. Em relação à suposta violação ao art. 85, §2º e §3º, I do CPC/15, a irresignação não merece prosperar. Prevê o Código de Processo que, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º, e que os percentuais terão por base o valor da condenação ou do proveito econômico (art. 85, § 3º, do CPC/2015).
Não sendo líquida a condenação, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V do §3º, somente ocorrerá quando liquidado o julgado (art. 85, §4º, II, CPC/2015).

6. No caso dos autos, a condenação foi ilíquida, o que atrai a aplicação do art. 85, §4º, II, CPC/2015, não se cogitando de minoração dos honorários advocatícios.

7. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.857.705/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 4/11/2021.) (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA ILÍQUIDA. HONORÁRIOS. DECISÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE DETERMINA A FIXAÇÃO DO PERCENTUAL APÓS A LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 4º, II, DO CPC/2015. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. FATO QUE DEVE SER CONSIDERADO PELO JUÍZO DA LIQUIDAÇÃO NA DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL.

1. O acórdão embargado negou provimento ao Recurso Especial da Funasa, aplicando o entendimento adotado pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810), que declarou inconstitucional a disciplina atribuída pelo art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, à correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública.

2. A embargante aponta omissão "quanto à necessidade de estipulação de novos honorários na fase recursal" (fl. 529, e-STJ).

3. Ocorre que, no caso, as instâncias ordinárias condenaram a embargada ao pagamento de honorários "em percentual incidente sobre o valor da condenação a ser fixado por ocasião da liquidação de sentença, na forma preconizada no inciso II, do § 4º, do art. 85 do CPC/2015" (fl. 90, e-STJ).

4. O referido dispositivo estabelece que, proferida sentença ilíquida nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a definição do percentual dos honorários só ocorrerá após a liquidação do julgado. O objetivo da norma é evitar desproporção na fixação da verba honorária, que tem maior chance de acontecer enquanto não conhecida a base de cálculo.

5. Sendo esse o caso dos autos, não há como o STJ majorar honorários ainda não definidos, não apenas por impossibilidade lógica, mas também porque o art. 85, § 4º, II, do CPC/2015, deve ser observado, inclusive, na instância recursal.

6. O fato de a parte sucumbente ter insistido em sua pretensão, sem êxito no recurso interposto, deve ser considerado pelo Juízo da liquidação no momento em que for definir o percentual da verba honorária.

7. Embargos de Declaração rejeitados.

(EDcl no REsp n. 1.785.364/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/4/2021, DJe de 1/7/2021.)

Nessa esteira de raciocínio, reformo a sentença nesse tocante, para que a definição do percentual dos honorários só ocorra após a liquidação do julgado.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
, para
NEGAR PROVIMENTO
aos apelos do
IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
e
ESTADO DO PARÁ
, e
DAR PROVIMENTO
ao apelo de
EDIMILSON DOS SANTOS CAMPOS
, para que a definição do percentual dos honorários só ocorra após a liquidação do julgado, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
. (...)”

Nessa esteira de raciocínio, verifica-se que o presente recurso de Embargos de Declaração, visa tão somente rediscutir matéria, por mero inconformismo, razão pela qual sua rejeição se mostra medida de direito a se impor.

Ad argumentandum tantum,
não há que se falar em reforma da divisão da sucumbência em honorários advocatícios, quando da simples leitura da sentença vergastada no apelo (ID n. 13160923), verifica-se a sucumbência recíproca entre o embargante e os embargados, sendo a divisão dos honorários realizada de maneira proporcional, a saber:
“considerando que a parte requerida sucumbiu em maior proporção do presente feito, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, em conformidade com o art. 85, §3º do CPC, a serem pagos, diante da sucumbência recíproca, no patamar de 1/3 do valor aos procuradores dos requeridos (a ser dividido de forma igual entre os demandados) e 2/3 do valor ao advogado do autor, sendo vedada a compensação de valores, conforme preceitua o art. 85, §14 do CPC.”
. Todavia, conforme reforma realizada neste órgão
ad quem
, restou

devidamente delimitado no Acórdão que o percentual dos honorários só deverá ser fixado tão somente após a liquidação do julgado.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e os
REJEITO
, e,
desde já registro que no caso de oposição de novos embargos de declaração de forma protelatória será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 14/05/2024